Tribunal: TJDFT
Processo: 0750622-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. REGISTRO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA (RSPE). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de detração do período de prisão preventiva, ao fundamento de que o tempo correspondente já se encontrava integralmente computado como pena cumprida no Relatório da Situação Processual Executória, desde a data da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal no pedido de detração quando o período de prisão preventiva já está integralmente considerado, para todos os efeitos executórios, como tempo de cumprimento de pena no sistema oficial da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida enfrenta adequadamente o pedido ao consignar que o período de prisão provisória já está sendo computado como tempo de pena cumprida desde a data-base registrada no RSPE.
4. O RSPE e o Atestado de Pena indicam, de forma objetiva, que a data de início do cumprimento da pena corresponde à data
da prisão cautelar, refletindo efeitos diretos no cálculo de progressão de regime, remição e livramento condicional.
5. A ausência de lançamento específico no campo “Total Detração” não afasta o efetivo cômputo do período, quando este já integra, de forma contínua, o tempo de pena considerado para todos os benefícios executórios.
6. Inexistindo prejuízo concreto à pessoa apenada e estando assegurados todos os efeitos jurídicos da prisão preventiva, falta utilidade prática ao provimento jurisdicional pretendido.
7. A ausência de utilidade do recurso caracteriza a falta de interesse recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.